Tribunal: TJES
Processo: 5026617-08.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026617-08.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEMA LUCIA DALLEPRANE PEREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE DÉBITO EXEQUENDO ATUALIZADO PELA PARTE EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO ESTADO. REMESSA DOS AUTOS PARA A CONTADORIA DO JUÍZO. CÁLCULOS REALIZADOS COM PARÂMETROS DIVERSOS DOS FIXADOS EM SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE / RECORRENTE VISTO QUE EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIXADOS EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5026617-08.2022.8.08.0012

RECORRENTE: GEMA LUCIA DALLEPRANE PEREIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o benefício de gratuidade judiciária à parte recorrente.

Em análise aos autos, entendo que merecem acolhida as razões da recorrente. Explico.

Compulsando os autos, observa-se que, no ID 11510122, o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento das parcelas de FGTS à autora, ora reclamante, incidindo correção monetária desde o efetivo prejuízo e de juros de mora desde a citação, "com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997".

Vê-se, ainda, que, no ID 11510124, a fim de instruir o pedido de cumprimento de sentença, a demandante apresentou planilha de cálculo em conformidade com o mencionado
decisum
. Tanto é que o Estado sequer apresentou impugnação.

Contudo, após determinação do juízo
a quo
, a contadoria, no ID 11510132, apresentou cálculos de atualização da condenação sobre os quais aplicou diversos indexadores, inclusive a Taxa Selic, em desacordo com a sentença ID 11510122.

Em seguida, mesmo após a discordância da credora, o magistrado de 1º grau homologou os cálculos da contadoria.

Convém salientar que, não obstante a alegação, pelo recorrido, de presunção de legitimidade dos cálculos apresentados da contadoria do juízo, esta deve observar os termos da condenação fixada em sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE ERRO QUANTO AOS PARÂMETROS UTILIZADOS PELA PARTE RECLAMANTE. DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 524, §2º, DO CPC.
DECISÃO ANULADA COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REMESSA AO CONTADOR JUDICIAL. 1. Divergência entre o referencial utilizado como valor do Piso Nacional pela parte reclamante (seq. 41.2, pg. 3) e pela parte reclamada (seq. 49.1, pg. 1). 2.
Cálculo que deve ser realizado observando os termos da condenação
de seq. 9.1 dos autos nº 0007589-88.2021.8.16.0130, no sentido de que o Município deve pagar as diferenças salariais entre o salário efetivamente recebido e o valor do Piso Nacional, com os reflexos devidos decorrentes do estabelecimento do piso, desde a admissão da autora até a efetiva implementação, respeitado o prazo prescricional quinquenal, a contar do ajuizamento da demanda. Recurso do reclamado conhecido e provido (JECPR; Rec Inom 0008833-81.2023.8.16.0130; Paranavaí; Quarta Turma Recursal; Rel. Juiz Marco Vinícius Schiebel; Julg. 23/06/2024; DJPR 24/06/2024)
grifei

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EM EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO EXECUTADO. PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE CREDORA DE QUE SEJA HOMOLOGADO O CÁLCULO POR SI APRESENTADO
.
Discrepância entre os cálculos que recomenda análise técnica (CPC, art. 524, § 2º). Acertamento do crédito exequendo. Matéria de ordem pública. Dever de correção pelo juízo (CPC, art. 494, I). Ausência de prejuízo às partes. Objetivo de evitar e enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra.
Contadoria judicial que deve atender os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial.
Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado. (JECPR; Rec Inom 0008455-08.2019.8.16.0182; Curitiba; Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Haroldo Demarchi Mendes; Julg. 27/05/2024; DJPR 27/05/2024)
grifei

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO PELO ESTADO AO FUNDAMENTO DE ESTAR EM SINTONIA COM LAUDO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. CONTAGEM QUE NÃO FOI APRESENTADA PELO PERITO. DISCREPÂNCIA ENTRE OS CÁLCULOS QUE RECOMENDA ANÁLISE TÉCNICA
(CPC, ART. 524, § 2º). Acertamento do crédito exequendo. Matéria de ordem pública. Dever de correção pelo juízo (CPC, art. 494, I). Ausência de prejuízo às partes. Objetivo de evitar violação à coisa julgada e enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra.
Contadoria judicial que deve atender os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial.
Sentença anulada. Recurso prejudicado. (JECPR; Rec Inom 0078740-40.2022.8.16.0014; Londrina; Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Haroldo Demarchi Mendes; Julg. 13/05/2024; DJPR 14/05/2024)
grifei

Dessa forma, considerando que os cálculos confeccionados pela contadoria estão em dissonância com os termos da sentença ID
11510122 e tendo em vista que não houve, pelo Estado, impugnação aos cálculos trazidos pela exequente no ID 11510124, entendo que a sentença homologatória ID 11510834 deve ser reformada.

Assim e sem mais delongas,
dou provimento
ao recurso para, modificando o
decisum
vergastado, homologar os cálculos apresentados pela recorrente no ID 11510124, retornando os autos ao juízo originário para o regular prosseguimento do feito.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)